Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-79.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020065-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), VALDILSON DA SILVA - CPF: 810.031.451-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE LOPES NASCIMENTO SILVA - CPF: 001.529.681-48 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), V. W. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.839.789/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GRABOWSKI DA CRUZ - CPF: 013.968.251-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE DE REINCLUSÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE OBJETO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por particulares em face de decisão monocrática que extinguiu agravo de instrumento, em razão da exclusão dos agravantes do polo passivo de Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente fazendário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do agravo de instrumento, após a exclusão administrativa dos agravantes do polo passivo, implica risco de reinclusão automática dos recorrentes no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A exclusão dos agravantes do polo passivo pela Fazenda Pública reflete ato administrativo vinculado, que atende aos princípios constitucionais e processuais, sem erro material ou formal que sustente a reinclusão.

4. Nos termos da Súmula 392/STJ, a alteração do sujeito passivo de CDA exige fundamentação específica, vedada modificação por conveniência administrativa.

5. A decisão monocrática foi proferida em consonância com os limites processuais e a situação administrativa, inexistindo prejuízo aos direitos dos agravantes ou afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A exclusão de sujeitos passivos da Certidão de Dívida Ativa, fundamentada e formalizada pela Administração, vincula o título executivo e inviabiliza sua reinclusão sem base legal e processual válida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.062.611/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 3.11.2022; STJ, Súmula 392.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1020065-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDILSON DA SILVA

CRISTIANE LOPES NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Valdilson da Silva
e
Cristiane Lopes Nascimento Silva
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 235834178, que julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a exclusão dos Recorrentes da Certidão de Dívida Ativa.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que o Agravo de Instrumento deve ser julgado, uma vez que não houve a exclusão do polo passivo da demanda, apenas da Certidão de Dívida Ativa.

Sendo assim, seria temerário proceder à extinção do Agravo de Instrumento sem o julgamento de mérito, ante a possibilidade de reinserção dos Recorrentes no título executivo.

Requerem, então, o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

O Recorrido, no ID nº 249683652, apresentam contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Valdilson da Silva
e
Cristiane Lopes Nascimento Silva
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 235834178, que julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a exclusão dos Recorrentes da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser enfrentada neste momento, qual seja, a possibilidade do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Pois bem.

No entanto, dos autos se averígua que a Fazenda Pública Estadual já procedeu à exclusão dos Recorrentes do polo passivo do executivo fiscal, anuindo expressamente à ilegitimidade passiva disposta. Tal exclusão reflete não apenas um reconhecimento administrativo, mas também um ato que vincula a Administração, nos limites de sua competência legal, não subsistindo qualquer elemento concreto que demonstre a possibilidade de reinserção dos Agravantes no polo passivo da execução fiscal, salvo eventual surgimento de novas circunstâncias jurídicas ou fáticas não presentes no caso em análise.

Importante destacar que, a extinção do agravo de instrumento não produz, por si só, o efeito de reinserir os Agravantes no polo passivo da CDA. Isso porque a exclusão de partes da CDA pode ser efetivada por mero ato administrativo da Fazenda Pública, desde que observado o devido processo legal e as limitações impostas pela legislação de regência.

Contudo, a inclusão ou reinserção de sujeitos passivos no título executivo não segue a mesma lógica, tratando-se de ato que exige fundamentação específica, nos moldes do art. 2º da Lei de Execução Fiscal e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, deve-se observar o que dispõe a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Conforme preceitua a referida súmula, a modificação do polo passivo de uma CDA não pode ser realizada por mera conveniência ou discricionariedade da Fazenda Pública. A exclusão de partes, quando fundamentada e devidamente formalizada, acarreta a vinculação administrativa e impede qualquer reinclusão sem a devida base legal e processual, notadamente no caso em tela, em que inexistem elementos indicativos de erro material ou formal na exclusão realizada.

Logo, não há risco jurídico relevante de que os Recorrentes sejam reinseridos no polo passivo da CDA ou do executivo fiscal com base na mera extinção do agravo de instrumento, especialmente considerando que o título executivo perdeu sua eficácia em relação a eles a partir da exclusão formal promovida pela Fazenda Pública.

Ademais, a ilegitimidade passiva arguida pelos Agravantes já não pode ser objeto de análise judicial, tendo em vista que os mesmos não mais integram a relação jurídico-processual, uma vez que foram excluídos da execução fiscal de forma administrativa. A inexistência de vínculo entre os Recorrentes e a CDA em questão inviabiliza, por conseguinte, qualquer discussão de mérito acerca de eventual ilegitimidade passiva, pois tal exame pressupõe a permanência dos Agravantes na relação processual, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, é imperioso concluir que, não há qualquer vício na decisão recorrida, a qual se limitou a reconhecer o cenário processual e administrativo estabelecido, sem que isso importe em afronta aos direitos dos Recorrentes ou aos princípios norteadores do devido processo legal. A exclusão promovida pela Fazenda Pública, nos limites de sua competência, vincula o título executivo, sendo inviável, neste contexto, a análise do mérito do agravo de instrumento por ausência de objeto válido e subsistente.

Veja-se, inclusive, entendimento recente que reforça esta circunstância:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CDA. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

VI. No que tange à possibilidade da Administração Pública alterar a Certidão de Dívida Ativa, este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 392: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.062.611/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

Dessa forma, restam ausentes os requisitos necessários ao provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025